Tribunal: STF
Processo: Rcl 78128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MPRS contra decisão proferida pelo TJRS, sob alegada má aplicação do Tema/RG nº 977. 

    2. Narra o reclamante que o TJRS negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário em virtude do julgamento do referido Tema. Afirma que a decisão é teratológica, tendo em vista tratar-se de fatos distintos.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada; no mérito, seja afastado o sobrestamento dos recursos extraordinários e realizado novo juízo de admissibilidade; alternativamente, seja determinado, nos termos do artigo 1.035, § 9º, do CPC, o sobrestamento dos recursos extraordinários pelo prazo máximo de um ano, findo o qual as irresignações deverão ter regular prosseguimento, desvinculadas do Tema/RG nº 977.
         É o relatório                                                                           
Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6.  Como relatado, alega-se má aplicação do Tema/RG nº 977, em que se discute a possibilidade de acesso, sem autorização judicial, a dados de aparelho celular que possam identificar a autoria de crimes durante o inquérito policial.

    7. Pela decisão reclamada, o TJRS determinou o sobrestamento do recurso extraordinário nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 117):

(...) 2. A controvérsia constitucional suscitada no recurso extraordinário – “a aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime” - teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.042.075/RJ (TEMA 977 do STF). 
Conforme determina o artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade nos processos cujos recursos extraordinários tratem de matéria idêntica, devendo “sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”. 
A hipótese, portanto, é de sobrestamento do recurso até o julgamento do TEMA 977 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

    8. Sustenta o reclamante que a ratio decidendi do precedente que deu azo ao Tema/RG nº 977 é diversa daquela referente ao caso em comento, de forma que Essa distinção é significativa, dado que da decisão no Tema nº 977 não emergirá ratio decidendi apta a pautar a decisão dos presentes autos.

    9. Argumenta que, no julgamento do ARE nº 1.042.075, que originou o Tema, a titularidade do aparelho celular acessado pelos policiais era conhecida, sendo certa e identificada a pessoa cujo sigilo das comunicações telefônicas foi violado. Diversamente, no caso concreto, não havia identificação do proprietário do dispositivo, razão pela qual não existiria direito à intimidade a ser resguardado quando da apreensão do celular.

    10. Posteriormente ao ajuizamento da reclamação, em julgamento do mérito do Tema/RG nº 977, esta Suprema Corte assentou:

(...) 1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do art. 6º do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve observar as seguintes condicionantes: 
1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a autoria do fato supostamente criminoso, ou de quem seja o seu proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida. 
1.2. Em se tratando de aparelho celular apreendido na forma do art. 6º do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante, o acesso aos respectivos dados será condicionado ao consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de prévia decisão judicial (cf. art. 7º, inciso III, e art. 10, § 2º, da Lei nº 12.965/2014) que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à proteção dos dados pessoais e à autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais (art. 5º, X e LXXIX, CRFB/88). Nesses casos, a celeridade se impõe, devendo a Autoridade Policial atuar com a maior rapidez e eficiência possíveis e o Poder Judiciário conferir tramitação e apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em regime de plantão. 
2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho celular apreendido, antes da autorização judicial, justificando, posteriormente, as razões de referido acesso. 
3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos prospectivos, ressalvados os pedidos eventualmente formulados por defesas até a data do encerramento do presente julgamento. 

    11. Não obstante o referido cenário, a jurisprudência desta Corte há muito se consolidou no sentido de ser incabível reclamação ajuizada contra decisão que determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes: 

Direito Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Sobrestamento de processo na origem. Repercussão Geral. Descabimento da reclamação. Utilização como sucedâneo recursal. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que determinou o sobrestamento de processo na origem, com base no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, para aguardar o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR (Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral). 2. A parte agravante alega equívoco na decisão de sobrestamento e busca a reforma da decisão monocrática para o regular processamento do feito. II. Questão em discussão 3. Em discussão, a viabilidade de dar prosseguimento à reclamação ajuizada contra ato de sobrestamento de processo perante a origem, com o fito de aguardar o julgamento definitivo de tema de repercussão geral. III. Razões de decidir 4. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para modificar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é incabível o ajuizamento de reclamação contra decisão pela qual se determina o sobrestamento de processo na origem para aguardar o julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral. 6. A utilização da reclamação como sucedâneo recursal é vedada pela jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 73.955 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO . 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 52.186 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; destaques acrescidos).

    12. Ademais, já tendo sido julgado o Tema, a decisão proferida pelo TJRS no AgRg no RE na Apelação Criminal nº 5005769-17.2015.8.21.0001, que determinou o sobrestamento do feito, exauriu seus efeitos. 

    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 27 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator